Tribunal: TJMT
Processo: 1027318-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027318-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGANTE), ADENILDO TOLENTINO DE CERQUEIRA - CPF: 406.757.771-00 (EMBARGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL PELO EXECUTADO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação de multa cominatória em cumprimento de sentença, sob alegação de omissão na análise da necessidade de intimação pessoal do devedor para incidência da penalidade. O embargante sustenta que o julgado não enfrentou adequadamente a questão e requer o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não exigir a intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão da necessidade de intimação pessoal do devedor, consignando que a ciência inequívoca da determinação judicial afasta a incidência da Súmula 410 do STJ.

5.

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto todas as teses suscitadas pelas partes, desde que exponha razões suficientes para formar seu convencimento.

6.

A mera discordância da parte com o julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência inequívoca do devedor acerca da determinação judicial de fazer ou não fazer dispensa a intimação pessoal para incidência de multa cominatória.

2.

A insatisfação da parte com o conteúdo do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 274311382, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 271939374, o qual desproveu o agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante alega omissão no acórdão por não ter sido analisada a preliminar suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença e no agravo de instrumento, referente à falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Sustenta que o entendimento do acórdão está em desacordo com a jurisprudência do STJ, que considera imprescindível a intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula 410.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão apontada no acórdão embargado.

Contraminuta acostada em id. 276065388.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O Exequente/Agravado promoveu o cumprimento de sentença em 28/10/2020 (id. 42409135 - processo de origem) apontando que o débito exequendo relativo aos valores indevidamente descontados pelo Executado, acrescidos dos honorários advocatícios, perfaz R$ 10.506,56 (dez mil quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos).

A parte Devedora efetuou o pagamento voluntário do débito tempestivamente em 29/10/2020 (id. 42827122 – autos de primeiro grau).

Em seguida, o Credor informou que o Banco recorrente promoveu descontos de duas parcelas do empréstimo declarado inexigível por sentença (parcela 31 e 32 - id. 43597363 – referido feito), sendo que, instado a se manifestar, o Executado informou que não existem valores remanescentes a serem adimplidos (id. 45939484 – processo de primeiro grau).

O Exequente novamente relatou ao Juízo que o Devedor persistia em descontar as parcelas restantes do empréstimo (parcelas 31 a 48), tendo o Magistrado de primeiro grau determinado a intimação do Executado em id. 53001129 para que se abstivesse de efetuar os descontos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por cada parcela descontada indevidamente.

Com o decurso do prazo assinalado, o Juízo a quo novamente intimou a Instituição Bancária para cumprir a determinação (id. 64145586 – autos de origem), na pessoa de seu advogado, contudo o Devedor quedou-se inerte, razão pela qual houve a determinação de penhora de valores junto às contas bancárias do ora Agravante (id. 90364496 – aludido processo).

Feitos tais esclarecimentos, não se desconhece que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê a necessidade de intimação pessoal Devedor para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Entretanto, a jurisprudência tem admitido à relativização da aplicação supracitada Súmula quando o Devedor tem ciência inequívoca da determinação e, mesmo assim, se mantém inerte em claro desrespeito a ordem judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.
Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes. A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.0015. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.
(...). (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

No presente caso, consoante relatei anteriormente, não só o Banco agravante estava ciente da necessidade de se suspender os descontos junto à conta bancária do Credor, quanto se manifestou na origem ainda no ano de 2020 para afirmar que não havia valores remanescentes a serem restituídos (id. 45939484 – autos de origem).

Não há qualquer indício de que a Instituição Bancária não tinha pleno conhecimento da necessidade de suspender os descontos, na verdade a própria conclusão lógica da sentença leva isso, e mesmo assim o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Devedor para cumprir a obrigação fazer em duas oportunidades (id. 53001129 e id. 64145586), contudo o Executado quedou-se inerte.

Conforme se observa do andamento processual, o Executado deixou de cumprir a obrigação fazer e, somente após sofrer penhora de valores, impugnou o cumprimento de sentença.

Diante desse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de intimação pessoal do Devedor, eis que está claro que o Agravante tinha conhecimento da determinação judicial, todavia deixou de cumpri-la.

Por outro lado,
quanto ao patamar as astreintes
, o Juízo de primeiro grau entendeu por estabelecer em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por cada parcela descontada indevidamente.

Levando-se em conta a quantidade de parcelas indevidamente descontadas (parcelas 31 a 48 do contrato de empréstimo), a multa chegaria a um montante de R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais), o qual de fato se mostra desproporcional ao caso, manifestamente excessivo.

Contudo, o Juízo a quo informou a esta Relatora por meio das informações de id. 247197664 que proferiu decisão posterior
reduzindo a multa cominatória para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais),
valor que se mostra adequado, preservando a natureza coercitiva e acessória das astreintes, sem implicar enriquecimento ilícito à parte contrária. (...) - sic – id. 271939374.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025